Tribunal: TJSP
Processo: 2312552-84.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE DE ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO. RECONHECIMENTO. Artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03. Alegado excesso de prazo na formação da culpa. Demora injustificada para a realização de atos processuais. Atraso que não pode ser imputado à defesa. Prisão em flagrante convertida em preventiva há 8 (oito) meses. Audiência de instrução designada apenas para

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE DE ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO. RECONHECIMENTO. Artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03. Alegado excesso de prazo na formação da culpa. Demora injustificada para a realização de atos processuais. Atraso que não pode ser imputado à defesa. Prisão em flagrante convertida em preventiva há 8 (oito) meses. Audiência de instrução designada apenas para 19/1/2024. Prazos vinculados ao princípio da razoabilidade. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Constrangimento ilegal caracterizado. Pleito de extensão dos efeitos ao corréu que não se aplica ante suas condições pessoais e situação fático-processual. ORDEM CONCEDIDA, LIMINAR SUBSISTENTE.